Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726668-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cite-se a fundação ré para apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias. Apresentada contestação, intime-se a associação autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se têm interesse em produção de prova, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido os prazos, retornem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de julho de 2024 14:59:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador